Tribunal: TJDFT
Processo: 0752130-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752130-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKSON LUIZ BATISTA PINTO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAKSON LUIZ BATISTA PINTO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de ação de conhecimento proposta contra BANCO PAN S.A, determinou a inclusão dos bancos relacionados no documento de ID n. 175488075 - Pág. 2 no polo passivo da ação, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 54218463), o autor agravante afirma e sustenta, em síntese, que “o provimento jurisdicional que eventualmente será obtido na demanda somente repercutirá sobre as relações jurídicas existentes entre o Agravante e a instituição financeira que integra o polo passivo da demanda, mormente porque em petição inicial há especificação nos pedidos para que a sentença somente produza efeitos com relação à instituição que integra o polo passivo, com a redução/suspensão dos descontos por elas efetuados que se encontrem acima da margem consignável legal. Desse modo, as demais instituições não serão atingidas por eventual decisão proferida na demanda originária, por não integrarem a lide, assim como o direito da ora agravada não será violado em decorrência da não integração das demais instituições à lide.”. Busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “acolhimento do pedido de limitação do litisconsórcio, em razão de o caso discutido nos autos não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 114 do Código de Processo Civil e considerando que o Itaú, BRB e Santander não foram incluídos no polo passivo, pois seus descontos estão de acordo com o limite da margem consignável, razão pela qual a eficácia da sentença não depende de sua inclusão, vez que não faz parte do objeto da ação.”. Sem preparo, face o agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A Corte Especial do colendo STJ, ao julgar Recurso Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" e estabeleceu, ao modular seus efeitos, que essa tese se aplicará somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do aresto que a fixou, ou seja, 19.12.2018. No mesmo julgamento, foi afastado o uso da interpretação extensiva para alargar as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015, pois poderia "desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos". Dito isso, a determinação judicial de inclusão de litisconsorte passivo necessário, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido Tema 988. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o agravante ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do Município de Aparecida de Goiânia na adoção de diversas medidas tendentes a reparar danos relacionados à degradação de mata ciliar e erosão nas margens do Córrego Pindaíba. Em primeira instância, o juiz determinou que o autor da ação incluísse "no polo passivo da ação os proprietários dos imóveis localizados nas áreas afetadas pela erosão e/ou terceiros que estejam contribuindo, também, para o agravamento do processo erosivo no local, como responsáveis solidários, estando, assim, na condição de litisconsórcios passivos". Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do Agravo de Instrumento ao fundamento de que "a decisão agravada não confere o risco de tornar inútil o recurso de apelação, o que evidencia que não havia o requisito de urgência para a utilização do agravo de instrumento, pois tratando-se de questão relacionada a legitimidade ou ilegitimidade passiva, a matéria é de ordem pública, podendo ser analisada, após a inclusão dos litisconsortes passivos, cuja determinação do juízo de origem não causará nenhum risco ou nulidade para a tramitação do processo, ou prejudicialidade para o julgamento de eventual recurso de apelação". IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; REsp 1.883.225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.781.314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.733.486/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCLUSIVA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, caput e inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa rejeita inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa obedece ao regramento do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que as matérias podem ser suscitadas útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Pronunciamento judicial que se limita a conceder à parte que requereu gratuidade de justiça oportunidade para demonstrar a hipossuficiência alegada não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1405464, 07246653820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (AI 0706588-15.2020.8.07.0000, 8a T, Desa. Rela. Nídia Corrêa Lima, DJe 3/2/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Vedada interpretação extensiva a fim de enquadrar a situação dos autos ao inciso VII, do artigo 1.015 do CPC, que trata de exclusão de litisconsorte, exceto nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. De igual forma, não se enquadra em hipótese de abrandamento da norma, conforme tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (AI 0721302-48.2018.8.07.0000, 2a T, Des. Rel. Sandoval Oliveira, DJe 15/4/2019)” Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia, o que não se observa no caso em análise. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum vício processual ou cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Cientifique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator